Tribunal: TCU
Processo: 029.495/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 6.835/2021TCU 2a Câmara (peça 8), que apreciou o ato concessório de pensão civil instituído por Manoel Luiz Duarte da Silva (peça 2), em favor de Sonia Maria Ribeiro Pacheco Duarte da Silva (cônjuge), ficando a relatoria a cargo do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Paula Mendes (XXX.269.901-XX) contra o Acórdão 8636/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal a pensão civil instituída por Joel Mendes (XXX.538.007-XX) negando-lhe o registro, em razão do percebimento indevido da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (02.011.574/0001-90), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8636/2020-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas nos Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e 1032596-54.2020.4.01.0000, todos em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que acompanhe os Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e no 1035263-95.2020.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8636/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos aludidos no item 9.2, juntamente com cópia do presente Acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam; 9.4. dar ciência deste acórdão ao órgão responsável pela concessão e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.